Tribunal: TJDFT
Processo: 0735092-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735092-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA DE TAGUATINGA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia em face do Juízo da 3a Vara de Família de Taguatinga. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para resolver as questões supervenientes e para expedir eventuais medidas urgentes (art. 94 CPC) Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator